Tribunal: TJPA
Processo: 0811758-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811758-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANILDO DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VITÓRIA DO XINGU-PA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0811758-39.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Vitória do Xingú

Impetrante: Adv.
Breno Faro de Lima
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingú.

Paciente:

Danildo da Silva Sousa

Procurador(a) de Justiça: Dr. Cláudio Bezerra de Melo.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART.
213 DO CÓDIGO PENAL E ARTs. 240 E 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR ALEGADA NÃO EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, INEXISTINDO JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TESE IMPROCEDENTE.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão ter sido demonstrado a materialidade delitiva, e indícios de autoria do crime, além do que,
percebe-se nos áudios colacionados que o paciente, em ambiente público,

passou a expor a vítima à outras pessoas, afirmando que teria tido relações sexuais com esta, sendo inclusive a medida cautelar necessária para resguardar não só a ordem pública, como também a integridade psíquica da ofendida, que se viu exposta à comunidade local em virtude da conduta do paciente,
o que enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Danildo da Silva Sousa
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingú.

Consta da impetração que
o paciente foi preso, em virtude de decreto preventivo, na data de 02/07/2024, por ter, em tese, praticado as condutas tipificadas nos
arts.
213, do Código Penal, e 240 e 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes no referido decisum contestado, além de não constar nenhuma fundamentação idônea, inexiste justa causa para sua prisão, já que não se encontram presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, não havendo também qualquer contemporaneidade entre o fato atribuído ao paciente e sua prisão preventiva, razão pela qual postula a concessão da ordem, para que seja expedido o competente alvará de soltura do paciente, ou substituída a sua prisão por outras medidas cautelares diversas.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 20812783
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20984681
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Conheço do
writ
e passo à análise das teses apresentadas.

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que este
vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que afirma que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes no referido decisum contestado, além de não constar nenhuma fundamentação idônea, inexiste justa causa para sua prisão, já que não se encontram presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, não havendo também qualquer contemporaneidade entre o fato atribuído ao paciente e sua prisão preventiva, razão pela qual postula a concessão da ordem, para que seja expedido o competente alvará de soltura do paciente, ou substituída a sua prisão por outras medidas cautelares diversas.

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a
quaestio
, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, ID 20763969,
in verbis
:

“(...)

In casu, há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação policial, principalmente pelo depoimento prestado pela genitora da vítima, pela escuta especializada realizada com a vítima acerca do fato delituoso, pelo depoimento das testemunhas, assim como pelos áudios, vídeo e imagens colacionadas aos autos (Num. 119086483, Num. 119090054, Num. 119090057, Num. 119090058, Num. 119090060 e Num. 119090062).

(...)

No presente caso, o fundamento que legitima a prisão preventiva do acusado é a garantia da ordem pública, considerando o modus operandi de como ocorreram os fatos e a gravidade em concreto dos crimes investigados, os quais foram praticados com violência contra adolescente, onde o representado supostamente teria constrangido a vítima a praticar ato libidinoso contra a sua vontade, além de ter realizado a gravação de tal ato sem o seu consentimento e utilizado da referida gravação para ameaçar e pressionar a vítima a pagar uma suposta dívida no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Diante do exposto e em consonância com manifestação ministerial, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido da autoridade policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DANILDO DA SILVA SOUSA.”

Da leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r.
decisum
que determinou a prisão preventiva do paciente encontra-se minimamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, ademais, verifico que a materialidade do delito em questão encontra-se demonstrada, assim como indícios de autoria do crime que lhe está sendo atribuído, além do que, percebe-se nos áudios colacionados que o paciente, em ambiente público,

passou a expor a vítima à outras pessoas, afirmando que teria tido relações sexuais com esta, sendo inclusive a medida cautelar necessária para resguardar não só a ordem pública, como também a integridade psíquica da ofendida, que se viu exposta à comunidade local em virtude da conduta do paciente.

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

No que concerne a alegação de extemporaneidade do decreto prisional,
percebe-se que o fato não é tão pretérito assim como alega o impetrante, já que o crime que é atribuído ao paciente ocorreu na data de 20/06/2024 (conforme informações prestadas) e, em 02/07/2024 foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo a notícia de sua prisão comunicada ao juízo a quo nesse mesmo dia, tudo conforme informações prestadas pela autoridade inquinada de coatora, presente à ID 20984681.

Logo, mostra-se que a decisão está devidamente contemporânea ao fato que se alega ter sido praticado pelo paciente, sendo este preso inclusive no mesmo dia da expedição de seu mandado de prisão preventiva.

Nesse compasso, reputo que o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia da ordem pública.

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 06/10/2024